Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-21.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO. COMPRAS PRESENCIAIS E COMPRAS PARCELADAS. INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE INDICAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍNCULO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REFORMA. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para declarar inexistentes os débitos sub judice e condenar a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Recurso do consumidor para majorar o quantum indenizatório fixado.
Recurso da instituição bancária que pretende a reforma do julgado, reconhecendo o débito existente e excluir a condenação a título de danos morais ou, alternativamente, a minoração.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Em que pese a recorrente negar a existência do vínculo, em contraprova a empresa esclarece que o débito é oriundo do serviço de cartão de crédito, apresentando faturas com histórico de compras, inclusive, presenciais e na urbe de residência do consumidor, algumas inclusive parceladas, e ainda, a instituição financeira demonstrou a existência de histórico com 18 (dezoito) pagamentos mediante a indicação dos dados bancários.
Informações não impugnadas especificamente, limitando-se a assertiva de que as provas são unilaterais.
Elementos que evidenciam o vínculo negocial, de modo que, ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recursos conhecidos e provido apenas o da instituição financeira para reconhecer a legalidade da cobrança e afastar a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[REGINALDO BANDEIRA NASIMENTO - CPF: 047.725.561-25 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020